Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705721-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ALEXANDRE WISNIEVSKI AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO ALEXANDRE WISNIEVSKI, contra decisão proferida na ação anulatória (autos no 0705264-50.2021.8.07.0001) com pedido de tutela de urgência, ajuizada contra GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. A decisão agravada indeferiu a medida liminar requerida pelo agravante, como o seguinte teor: (ID no 84368472) “Com efeito, o próprio Autor informou na petição inicial que lhe foi imposta uma penalidade na época em que ocupou um cargo como servidor público e não há nos autos a declaração de cancelamento da referida penalidade, de forma que a existência de uma das vedações prevista no Regulamento Eleitoral impede que a Requerida registre a candidatura do Autor ao cargo pleiteado por ele. Outrossim, como o Autor sustenta que faz jus ao cancelamento da penalidade que lhe foi imposta, cabe a ele pleitear o cancelamento da referida penalidade perante à Administração Pública em que exerceu o cargo como servidor público e, assim, conseguir a declaração de não ter sofrido penalidade em processo administrativo disciplinar, conforme o art. 10, V, do Regulamento Eleitoral da GEAP.” A parte agravante opôs embargos de declaração da decisão do magistrado por entender que a referida decisão deixou de observar que o cancelamento da penalidade estava averbado na Certidão. Contudo, os embargos foram rejeitados. O magistrado singular entendeu que “a certidão apresentada foi expedida em 02 de fevereiro de 2021, sendo que a comunicação do indeferimento da inscrição do agravante foi enviada em 19 de fevereiro, sem atentar que o calendário, anexo à inicial da ação principal, indica que o período destinado à inscrição de candidaturas aconteceu entre o dia 28 de janeiro e 5 de fevereiro.” Nas razões do agravo, o recorrente requer liminar a fim de que seja determinada a sua inscrição na condição de candidato a vaga no Conselho de Administração da agravada, permitindo o deferimento de sua participação com todos os direitos assegurados aos demais candidatos. Assevera que o fumus boni iuris está demonstrado porquanto o STF sintetizou entendimento que a penalidade disciplinar não pode ter caráter perpétuo. Alega que o periculum in mora é evidente, uma vez que o processo eleitoral está perto da fase de recolhimento de votos. Ressalta que o decisium pode ser revogado a qualquer tempo de modo que os interessados não sofram qualquer prejuízo (ID 23559016). O agravo veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (ID 23566729). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). É o relatório. Segundo o artigo 1.019, inciso I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso, não há motivos para impedir o recorrente de concorrer nas eleições do Conselho de Administração. Com efeito, verifica-se que o agravante teve sua candidatura obstada por penalidade administrativa disciplinar sofrida como servidor público federal no ano de 2007. A referida penalidade foi cancelada em 2012 conforme se verifica da certidão encaminhada à Comissão Eleitoral. Desta maneira, já se passaram, no mínimo, oito anos em que aconteceu o cancelamento da penalidade aplicada ao agravante. Ademais, a Constituição Federal proíbe aplicação de pena de caráter perpétuo. Assim, permitir que a penalidade cancelada há mais de 8 (oito) anos constitua óbice à candidatura do agravante não é razoável e sequer proporcional. Necessário ressaltar que o art. 131, parágrafo único da lei no 8.112/90 dispõe que: “Art. 131. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos.” Desta forma, a finalidade principal do cancelamento da penalidade é a de proporcionar aos servidores indiciados por nova prática de ilícito administrativo o direito de não terem computadas, para efeitos de reincidência, as punições antigas que já tiveram seus registros cancelados. Desta maneira, se o cancelamento da penalidade não pode ser capaz de gerar reincidência, não seria crível que a penalidade administrativa cancelada pudesse obstar a candidatura do recorrente ao Conselho de Administração. Insta observar que o processo eleitoral ocorrerá entre os dias 13 a 19 de março de 2021. Portanto, ante o exíguo prazo para que se iniciem as eleições, verifica-se o perigo da demora no presente caso. Portanto, ante os fundamentos já expostos, note-se que existe probabilidade da tese recursal suficiente que assegure a liminar perseguida. DEFIRO a liminar para que seja determinada a inscrição do agravante na condição de candidato a vaga no Conselho de Administração da agravada, permitindo que sua participação seja deferida com todos os direitos concedidos aos demais candidatos, até decisão definitiva do colegiado. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões. Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator